Tribunal: TJDFT
Processo: 0738469-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIFICULDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excecional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
2. “( ) 5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração, de forma a atingir bens do sócio, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial” (Acórdão 1619059, 07186164420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e não provido.